Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-74.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8o DA LEI No 9.099/1995. INCAPAZ. CURATELA. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO PARTE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Prescindível o pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
2. Nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995, não podem ser partes no processo instituído pelo Juizado Especial o incapaz. Verificada a presença de parte incapaz no polo ativo da demanda, ainda que assistida por curadora, não se admite o processamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais, diante de vedação legal expressa, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta de ofício.
3. Eventual pretensão deve ser deduzida perante a Vara Cível, com a necessária intervenção do Ministério Público na defesa dos interesses da pessoa incapaz.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial e da impossibilidade de processamento da demanda nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995.
5. Sem condenação em custas e honorários.